Tribunal: TJDFT
Processo: 0742375-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742375-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Adenilson Luiz Gomes da Silva Agravada: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adenilson Luiz Gomes da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do processo no 0708281-72.2023.8.07.0018, assim redigida: “A embargada comprovou que a suposta indefinição sobre a situação do imóvel disputado restou elucidada em laudo pericial produzido em outro feito, onde se constatou que o assentamento ilegal denominado "Condomínio Guerreiro" situa-se em imóvel matriculado em nome da Terracap, e não no imóvel particular matriculado em nome de terceiro e mencionado pela parte embargante como fonte fática de sua pretensão. Ademais, a suposta aquisição de direitos sobre o imóvel ocorreu após o ajuizamento da ação originária. Quem adquire coisa litigiosa fica sujeito aos efeitos da sentença a ser produzida relativamente ao bem, na forma do art. 109 do CPC. Trocando em miúdos, uma vez que adquiriu direitos sobre bem que já era litigioso há décadas, o embargante não tem a qualidade de terceiro estranho à relação processual, mas de cessionário exposto aos efeitos da decisão judicial. Portanto, ausente a plausibilidade jurídica necessária ao deferimento de tutela de urgência. Em face do exposto, revogo a tutela cautelar precária deferida ao início e indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte ré, para a apresentação de sua defesa, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52028286), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo recorrente nos autos do processo originado pelo ajuizamento de ação de embargos de terceiro. Argumenta, nesse sentido, que devem ser suspensos os efeitos do mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel registrado sob a matrícula no 85.038, ocupado pelo agravante, decorrente da ordem de reintegração de posse expedida em favor da Terracap nos autos do processo no 0002163-80.1993.8.07.0016, originado pela ação reivindicatória ajuizada pela empresa pública. Verbera que o referido imóvel não integra o patrimônio da agravada e foi adquirido de modo legítimo pelo recorrente mediante a celebração de negócio jurídico de cessão dos “direitos” referentes ao bem, circunstância que evidencia o exercício de posse de boa-fé. Acrescenta que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap não demonstrou ser a proprietária do referido imóvel, havendo, ademais, dúvidas a respeito da sua efetiva procedência a partir da divisão do imóvel originário denominado “Fazenda Santa Maria”, situação que justifica a suspensão da ordem de desocupação aludida até o esclarecimento da questão. Conclui que não houve nos presentes autos a devida comprovação, pela Terracap, dos requisitos objetivos prefigurados no art. 561 do CPC, de modo que se revela indevida a ordem de reintegração de posse e, por conseguinte, a determinação de desocupação ora impugnada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela ordem de desocupação aludida, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento do requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante nos autos do processo de origem. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular (Id. 165816697 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em análise o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante nos autos do processo de origem, originado pelo ajuizamento da ação de embargos de terceiro. O tema de fundo subjacente à aludida ação diz respeito à regularização fundiária do "Condomínio Guerreiro", localizado no Setor de Mansões Abrahão II, Núcleo Rural, na Região Administrativa de Santa Maria. Nos autos do processo no 0002163-80.1993.8.07.0016, originado por ação reivindicatória ainda no ano de 1993, o Juízo singular expediu em favor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, ora recorrida, mandado para que os demandados desocupassem voluntariamente a área objeto da demanda (Id. 160829255 e Id. 161500357). Contra a mencionada determinação judicial o agravante ajuizou ação de embargos de terceiro (autos no 0708281-72.2023.8.07.0018), ocasião em que, após deduzir, na petição inicial, os argumentos ora articulados no sentido da legitimidade da posse por ele exercida, formulou requerimento de tutela provisória de urgência com o intuito de obstar a efetivação da referida ordem de desocupação. Antes de apreciar o requerimento emergencial o Juízo singular determinou a intimação da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap para que se manifestasse a respeito das alegações deduzidas pelo embargante (Id. 165816697 dos autos do processo de origem), sendo certo que a empresa pública prestou informações preliminares e destacou que o imóvel aludido está, de fato, localizado em área de propriedade da Terracap, de acordo com a prova pericial produzida nos autos do processo originado pelo ajuizamento da citada ação reivindicatória (Id. 170143476, Id. 170143477 e Id. 170143478 dos autos do processo de origem). É perceptível que a dúvida ora suscitada pelo agravante a respeito da propriedade do imóvel por ele ocupado foi devidamente afastada pelo Juízo singular, que, ao indeferir o requerimento de tutela provisória de urgência, destacou que “a embargada comprovou que a suposta indefinição sobre a situação do imóvel disputado restou elucidada em laudo pericial produzido em outro feito, onde se constatou que o assentamento ilegal denominado ‘Condomínio Guerreiro’ situa-se em imóvel matriculado em nome da Terracap, e não no imóvel particular matriculado em nome de terceiro e mencionado pela parte embargante como fonte fática de sua pretensão” (Ressalvam-se os grifos). Na oportunidade o Juízo singular também ressaltou que “a suposta aquisição de direitos sobre o imóvel [sic] ocorreu após o ajuizamento da ação originária” e que “quem adquire coisa litigiosa fica sujeito aos efeitos da sentença a ser produzida relativamente ao bem, na forma do art. 109 do CPC”. Com efeito, a análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, no sentido da existência de interferência ilegítima na esfera jurídica do agravante que possa justificar o deferimento da tutela emergencial requerida. Percebe-se, ademais, que as questões suscitadas pelo recorrente poderão ser elucidadas em momento oportuno, notadamente após o oferecimento de contestação pela empresa pública agravada nos autos do processo de origem. Com efeito, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO DOS BENS PENHORADOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. É imperiosa a rejeição do pedido de tutela provisória de urgência, quando inexistirem nos autos elementos que demonstrem o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, mormente diante da necessidade de maior dilação probatória, oportunizando-se o contraditório à credora embargada, para o exame do mérito e do longo período decorrido desde as respectivas constrições.” (Acórdão no 1164826, 07018025920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, prova verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Nota-se que a controvérsia acerca da legitimidade da posse ou detenção do imóvel em questão está a exigir a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 917979, 20150020172520AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 16/2/2016) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REFORMA DE DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO 1. Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da antecipação de tutela em sede de embargos de terceiro, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido antecipatório diante do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 2. Em razão da inexistência de prova robusta capaz de demonstrar os argumentos da parte Agravante, forçoso indeferir, em sede de análise perfunctória da lide, o efeito suspensivo ao processo, máxime pela necessidade de dilação probatória do feito. 3.Agravo a que se nega provimento.” (Acórdão no 802057, 20140020098910AGI, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2014, publicado no DJE: 18/7/2014) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não podem ser consideradas verossímeis. Como reforço argumentativo é preciso observar que após a ordem de desocupação voluntária ora impugnada o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal determinou “a suspensão cautelar da diligência de reintegração”, tendo, em seguida, ordenado o sobrestamento do curso do processo originado pelo ajuizamento da aludida ação reivindicatória “até nova determinação” (Id. 166376706, fl. 2 e Id. 168931224 dos autos do processo no 0002163-80.1993.8.07.0016). Convém ainda acrescentar que a ordem de reintegração de posse deferida em favor da Terracap em relação ao imóvel registrado sob a matrícula no 85.038, pretensamente integrado no acervo patrimoniaol do agravante, atualmente se encontra suspensa em virtude de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do processo no 0708261-81.2023.8.07.0018, originado pela ação de embargos de terceiro ajizada por João Batista Monteiro Fontes (Id. 172806261, fl. 2 dos autos do processo no 0002163-80.1993.8.07.0016). Assim, o cenário acima descrito também afasta, no presente momento, a presença do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator